Tribunal: TJDFT
Processo: 0734676-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE. SENTENÇA ULTRA E EXTRA PETITA. ilegitimidade ativa. cerceamento de defesa. REJEIÇÃO. prejudicial de mérito. Prescrição. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA. MITIGAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO. TARIFA MÍNIMA. MULTIPLICAÇÃO PELA QUANTIDADE DE UNIDADES CONSUMIDORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO C. STJ. DISTINGUISHING. COBRANÇA POR TARIFAÇÃO DE CONSUMO. PREJUDICIALIDADE AO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO.
1. A fixação de juros e de correção monetária configura pedido implícito, com previsão legal no § 1o do art. 322 do CPC/15, sendo consequência da condenação e, portanto, deve ser concedida de ofício. Alegação de julgamento ultra petita rejeitada.
2. A análise do pleito do Autor, fundada em entendimentos firmados no âmbito do colendo STJ e desta egrégia Corte, perpassa, necessariamente, pelo exame da Resolução 14 da ADASA e da legislação correlatada, não havendo que falar em julgamento extra petita.
3. Repise-se, ademais, haver a própria Apelante trazido o tema da aplicabilidade ou não da referida Resolução ao feito, motivo pelo qual o argumento de que a sentença teria incorrido em erro nesse ponto configura flagrante comportamento contraditório.
4. Com fulcro na teoria da asserção e nas faturas apresentadas na inicial, deve ser reconhecida a legitimidade ativa do Condomínio Autor com base nas alegações contidas na inicial. Hipótese que a preliminar se confunde com o próprio mérito recursal.
5. A todo momento, facultou-se a manifestação da Recorrente nos autos, possibilitando a ela se contrapor aos argumentos e provas apresentados pelo Demandante.
6. Ademais, apesar de devidamente intimada para manifestar-se quanto às provas que pretendia produzir, a Recorrente defendeu, tão somente, a incorreção dos cálculos apresentados pelo Autor e a improcedência do pedido autoral. De tal sorte, repele-se a alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
7. O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento que seguiu o rito dos recursos repetitivos (Tema 932), já firmou posicionamento no sentido de que o pedido de restituição de valores pagos a maior para concessionária de serviços públicos em razão da maneira de cálculo da cobrança pelo fornecimento de água e esgoto está sujeita ao prazo decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.
8. Os atos administrativos, incluindo a cobrança realizada por concessionária de serviço público decorrente do fornecimento de água e esgoto, são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato.
9. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.
10. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da impossibilidade de cobrança dos serviços de fornecimento de água e esgoto, quando existente apenas um hidrômetro, pela multiplicação da tarifa mínima por unidade autônoma (Tema 414).
11. DISTINGUISHING: com a cobrança pelo total de água consumida no condomínio edilício, inserida na tabela de tarifação de consumo, em observância ao disposto no art. 106, inciso I, da Resolução no 14/2011 da ADASA, verifica-se que a situação do consumidor fica prejudicada, o que impede o julgamento de procedência do pedido inicial.
12. Apelação conhecida e provida. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas.